Tribunal: TJMT
Processo: 1013611-83.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013611-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (AGRAVADO), RAFAEL JANUARIO PIRES - CPF: 062.700.361-35 (AGRAVADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013611-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL JANUARIO PIRES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA COMO PENA CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO FICTO DA PENA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período no qual o agravado não pôde comparecer em juízo, por causa da pandemia do Covid-19, não deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, eis que não há previsão legal neste sentido. Precedentes das Turmas Criminais do STJ.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013611-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL JANUARIO PIRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos executivos de pena de n. 0002982-78.2017.8.11.0011, entre outros pleitos, reconheceu como pena cumprida o período de pandemia, no qual o reeducando Rafael Januário Pires deixou de cumprir a obrigação consistente em comparecer periodicamente em juízo (id. 215192153 – fls. 45/51).

Nas razões recursais, o Ministério Publico argumenta
“
que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o período de pandemia deve ser considerado como interrupção de pena.”

Por fim, pleiteia “
que o período da pandemia mundial seja contabilizado como interrupção da pena, expedindo-se novo calculo penal.”
(Sic – id. 215192153 – fls. 60/66).

Em contrarrazões, a defesa requer o não provimento do agravo (id. 215192153 – fls. 82/84).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora combatida (id. 215192153 – fls. 87/88).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso. (id. 227157655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013611-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL JANUARIO PIRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante acima relatado, a decisão agravada reconheceu o cumprimento ficto da pena, confira-se:

“DA ANOTAÇÃO DO PERÍODO PANDÊMICO – COVID 19

Quanto às anotações das interrupções, denota-se divergência entre as partes, especialmente no que tange ao período de suspensão das atividades presenciais forenses em razão da pandemia do coronavírus.

(...).

Quanto ao período pandêmico, imperioso frisar que tal situação alterou toda a vivência humana, não apenas regional, mas sim de forma global e, de certa forma, dispensa elaboradas argumentações acerca do tema.

O fato que aqui se expõe é que as ausências do comparecimento em juízo ocorreram por circunstância totalmente alheia à vontade do executado, sendo ainda, que se tornou condição impossível de se cumprir, visto que por mais que o reeducando tivesse a intenção de comparecer em juízo, esta restaria infrutífera, pois sequer havia servidor para atendê-lo presencialmente.

À título de exemplificação, no âmbito municipal, cito o Decreto Nº 317, de 12/06/2020; Decreto Nº 286, de 22/05/2020; Decreto Nº 263, de 13/05/2020; Decreto Nº 256, de 08/05/2020 ; Decreto Nº 196, de 13/04/2020; Decreto Nº 152, de 01/04/2020; Decreto Nº 127, de 23/03/ 2020; Decreto Nº 120, de 18/03/2020, além de inúmeros outros atos administrativos que dispuseram acerca do período pandêmico, tais como declaração de estado de calamidade pública, determinação de toque de recolher, proibição de locomoção e determinação de medidas de contingência para prevenção e isolamento social.

Denota-se assim a determinação de inúmeras medidas atípicas nesta Comarca, as quais influenciaram também o poder judiciário, razão a qual não há como se atribuir culpa ao executado ou então aplicar medida maléfica ao seu cumprimento de pena.

Como demonstrado, o efetivo cumprimento de pena não deve se pautar unicamente no decurso do tempo ou ainda no comparecimento em juízo (que se tornou condição impossível em razão da pandemia), mas sim na análise das condições de um modo geral.

Nesse sentido, não há como se alegar o descumprimento das condições neste período visto que o executado se deparou com uma situação excepcional vivenciada por toda a população global, inclusive para o próprio sistema judiciário e sistema prisional.

Assim, conforme entendimento já adotado por este Juízo e também pelo parquet em outras oportunidades (como no PEP 0009709-83.2008.8.11.0006, ref. 38.1 e PEP 0001093- 66.2001.8.11.0006, ref. 41.1), por critério de proporcionalidade em relação à outros processos executivos de pena, o período em que os fóruns ficaram fechados em razão da pandemia mundial deve ser anotado como pena cumprida, visto que o comparecimento em juízo durante o período pandêmico se tratou de medida totalmente inviável por motivos de fatores maiores à vontade do executado.

Isso porque, em relação à finalidade da pena, o entendimento adotado pelo STJ pauta-se no caráter punitivo, quando na realidade, ao meu entendimento, deveria pautar-se no caráter ressocializador, especialmente quanto ao presente caso em que se envolve uma pandemia global extremamente gravosa.

Desse modo, em atenção aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana, além do Princípio da Ressocialização, DETERMINO a anotação do período de março/2020 a março/2022 (quando retornaram as atividades presenciais) como pena cumprida pelo executado.”
(Sic – id. 215192153 – fls. 45/51).

Pois bem. Sem delongas, razão assiste a pretensão ministerial.

Isso porque o período no qual o agravado não compareceu em juízo, por causa da pandemia do Covid-19, não deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DOS FÓRUNS. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA, DESPREZANDO O PERÍODO DE 7 MESES E 16 DIAS DE PENA REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA QUE DEVE SER PRESERVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de cumprimento ficto da pena, em decorrência da pandemia da covid-19, bem como à possibilidade do juízo da execução desprezar período de pena a cumprir, e desde logo, extinguir a punibilidade do apenado pelo cumprimento da pena.

2. O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido. Apesar de o recorrido não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo.

3. É dever do juízo da execução dar fiel cumprimento ao título judicial, executando a pena do réu nos limites impostos na sentença. A alteração das disposições contidas no título judicial, com o desprezo do período 07 meses e 16 dias de pena remanescente, viola a coisa julgada.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 2.076.164; Proc. 2023/0189781-7; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUSPENSÃO. COVID. CUMPRIMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o período em que o agravante permaneceu desobrigado de se dirigir ao Juiz da execução penal, para justificar suas atividades em razão da pandemia da covid-19, não é considerado como pena cumprida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg-REsp 2.010.509; Proc. 2022/0198093-0; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023).

Destarte, conforme a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, o mero decurso do prazo não pode ser considerado como efetivamente adimplemento ficto da reprimenda, pois, conquanto inexista culpa do reeducando em relação à pandemia de coronavírus, não há previsão legal neste sentido, além de constituir afronta ao cumprimento das finalidades da pena.

Nesse mesmo sentido, colaciono recente jugado de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA COMO PENA CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O período que o reeducando deixou de comparecer em juízo, deve ser lançado como interrupção da pena para que não seja computado como reprimenda cumprida de forma ficta, por ausência de previsão legal”
(TJ-MT, N.U 1003470-39.2023.8.11.0000). (N.U 1014177-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Ademais, mesmo se agravado fosse desobrigado a cumprir as condições lhe impostas, o STJ já decidiu:

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, o período em que o agravante permaneceu desobrigado de se dirigir ao Juiz da execução penal, para justificar suas atividades em razão da pandemia da Covid-19, não é considerado como pena cumprida, 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ. AgRg no REsp n. 2.010.509/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo em execução, determinando que
o período da pandemia mundial seja contabilizado como interrupção da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024